Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709667-94.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE RIO E MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: LEGOUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAÚDE RIO E MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0705986-16.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de LEGOUR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 150091169 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência do juízo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Garibaldi/RS, reconhecendo que o foro competente para a execução da duplicata é o local em que ocorreu o protesto. Em suas razões recursais (ID 44727590), o agravante sustenta ser totalmente válida a distribuição do feito na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, consoante o disposto no artigo 781, inciso V, do Código de Processo Civil. Ressalta que toda relação jurídica foi efetivamente realizada no domicílio do agravante, além dos pagamentos da obrigação que deveriam ser realizados em Brasília/DF - conforme consta nas duplicatas e notas fiscais. Afirma ainda que somente os protestos foram efetivados no domicílio da agravada. Assevera que, tratando-se de competência relativa, não poderia o juízo de origem declinar de ofício a competência, de acordo o que preceitua a legislação em vigor. Ao final, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja declarada a competência do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob o ID 44727592. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. O agravante sustenta que o foro competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial é da Comarca de Brasília, haja vista que toda relação jurídica estabelecida entre as partes fora efetivamente realizada nesta Capital, em conformidade com o artigo 781, inciso V, do Código de Processo Civil. Na origem, a agravante pretende a execução de título executivo extrajudicial em desfavor do agravado, em decorrência de 2 (duas) duplicatas no valor total atualizado de R$ 25.503,14 (vinte e cinco mil quinhentos e três reais e quatorze centavos – ID 148960919 dos autos de origem). Nota-se, pelos documentos acostados aos autos de origem, que a compra e venda de mercadorias fora pactuada por meio de duas duplicatas sem aceite (ID 148960914 do processo de origem), vencidas em 02/11/2022 e 09/11/2022. A entrega da mercadoria fora realizada em 26/10/2022 (ID 148960917 autos de origem), contudo, não houve pagamento, o que levou à efetivação do protesto na data de 29/11/2022 (ID 148960915 dos autos de origem), na Comarca de Garibaldi/RS – domicílio do executado/agravado. Inicialmente, cabe enfatizar, que nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, e jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a execução na origem está fundada em título capaz de validar a demanda ajuizada: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. ENTREGA DE MERCADORIA. PROTESTO DOS TÍTULOS. 1. Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, nas ações visando a cobrança de crédito por meio de execução, o credor deve fundamentar sua pretensão em "título de obrigação certa, líquida e exigível". 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que, a duplicata sem aceite que houver sido protestada, acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, se revela instrumento hábil a fundamentar a execução. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1329609, 07365493220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As regras gerais de competência estão elencadas nos artigos 42, 43 e 44 do Código de Processo Civil, que estabelecem a competência nos seguintes termos: Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. (perpertuatio jurisditionis) Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. Nesse aspecto, em se tratando de ação de execução, o artigo 781 do Código de Processo Civil aduz que poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. No caso em apreço, constata-se a compra e venda entre as partes, efetivada por duplicatas, as quais são regidas pela Lei Especial n. 5.474/1968. Os artigos 15 e 17, do referido diploma legal, dispõem que o foro competente para julgar a demanda de execução de título extrajudicial, baseado em duplicata sem aceite, será aquele em que for efetivado o protesto: Art.15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei. (...) Art. 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Assim, o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título, e no caso de títulos protestados, o lugar do protesto. Contudo, a doutrina leciona que a dívida representada pelas duplicatas é querable, impondo o seu pagamento no domicílio do devedor ou no local indicado por ele, sendo o caso de competência territorial, e, portanto, relativa. Nelson Rosenvald menciona que apenas em caso de cláusula abusiva, passível de nulidade por lesão à norma de ordem pública, o magistrado poderá declinar de competência ex officio3. Desse modo, a doutrina e o próprio texto legal admitem exceção, sendo possível que as partes optem por convencionar outra praça de pagamento. Saliento, que o artigo 887 do novo Código Civil conceitua os títulos de crédito como sendo documentos autônomos, liberais e independentes, que traduzem relações creditícias entre pessoas, inicialmente determinadas, produzindo efeitos jurídicos quando estiverem precedidos dos requisitos previstos em lei. Assim, no caso em análise, mesmo não tendo sido convencionado foro de eleição entre as partes, é certo que a competência territorial é relativa, o que torna necessária a impugnação pela parte contrária, sob pena de perpetuação da jurisdição. Cabe enfatizar, que a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, professa que não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça vem perfilhando igual entendimento, conforme arestos a seguir colacionados: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO APARELHADA COM DUPLICATA MERCANTIL PROTESTADA. DISTRIBUIÇÃO PARA O FORO DE ELEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA E INFUNDADA DO FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A ação de execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas mercantis foi inicialmente distribuída ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, informando a exequente que "o contrato entabulado entre as partes prevê oforoda circunscrição judiciária de Brasília/DF comoforode eleição". Logo, em princípio, houve observância ao regramento insculpido no art. 781, I, do CPC. 2. A despeito do teor do art. 17 da Lei n. 5.474/68, a aludida regra de competência territorial ostenta natureza relativa. Dessa forma, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício, havendo a respectiva prorrogação quando não impugnada pela parte ré. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1640538, 07311338120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Tratando-se de execução de título extrajudicial fundado em duplicatas, o artigo 781, inciso I, do CPC, c/c artigo 17 da Lei 5.474/68, determinam que o foro competente para processar e julgar a execução seja o lugar do domicílio do executado, ou no na praça de pagamento constante do título. 2. Por se tratar de competência territorial, ela possui natureza relativa, que somente pode ser modificada por meio de preliminar arguida em contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1414185, 07011685820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência territorial para a execução de duplicata não pode ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1378363, 07236191420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília em desfavor da 2a Vara Cível de Sobradinho, concernente a execução de uma duplicata. 2. Embora o objeto do processo originário atraia a incidência da Lei n. 5.474/68, as normas de fixação de competência estabelecem, para o caso vertente, regra territorial, de natureza relativa. Portanto, o exercício da exceção de foro encontra-se no âmbito da conveniência da parte contrária, que, por razões particulares, pode não desejar a modificação da competência, dando ensejo à sua prorrogação, nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do verbete sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, a competência territorial não admite declinação de ofício pelo juiz. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1324853, 07500216920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Dessa forma, em análise sumária, a escolha do foro pela agravante não ocorreu de forma aleatória, ausente qualquer elemento que indique abusividade, o que torna incabível a declinação de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Garibaldi/RS, sem que a parte agravada tenha pronunciado contrariedade ao foro eleito pelo autor. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2023 às 14:40:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 ROSENVALD, Nelson Rosenvald. Código Civil Comentado – Volume Único. 4a ed. JusPodivum, 2023, p.703